Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-97.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos, situação não verificada nos autos.

2. A imposição de medida socioeducativa requer a certeza da prática do ato infracional imputado. Havendo incerteza quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, tanto pela não confirmação na prova técnica ou dúvida emanada da prova oral, vem a lume o princípio in dubio pro reo e consequente absolvição om espeque no artigo 386, inciso VII, do CPP.

3. No caso em análise, maculam a certeza necessária da ocorrência dos fatos a ausência de provas que efetivamente corroborem a versão da vítima, bem como o contexto familiar do ofendido, do qual se extrai o seu anseio e o de seus irmãos de se verem livres do lar paterno.

4. Recurso conhecido e desprovido.